Tribunal: CARF
Processo: 17613.720688/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720688/2017-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.152 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
LEILA MARIA SCARDINO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo
Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que deram-lhe provimento parcial, cancelando-se a
glosa das despesas médicas de R$1.700,00. Designado redator do voto vencedor o conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720688/2017-99
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720688/2017-99

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls. 25-29, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2013, ano-calendário 2012, sendo alterada a Declaração de Ajuste Anual,
segundo o Demonstrativo:

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal foi lançado de ofício o presente
crédito tributário, em decorrência da seguinte constatação:

Impugnação
Foi apresentada impugnação de fls. 3-6, cujos pontos relevantes para a solução do litígio
são:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720688/2017-99

Pedido
Pelo exposto, pede o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
Dispensa de Ementa
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

MÉRITO
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total de R$
20.400,00.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está autorizada pela Lei
no 9.250/1995, em seu artigo 8o, o qual estabelece:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720688/2017-99

“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
...................................................................................................................................
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
.................................................................................................................................”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação dos requisitos previstos na lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Este entendimento é reforçado, inclusive pelo disposto no artigo 73, e seu § 1o, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação da
efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso correspondente, não bastando,
para utilizar as deduções com despesas médicas, a apresentação de simples recibos ou
declarações. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere
para a impugnante a obrigação de comprovar e justificar as deduções, o que significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos julgados a
seguir, que corroboram este entendimento:
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – GLOSA DE DEDUÇÕES – Diante de indícios da
inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais
para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento. Sem
isso, o simples recibo ou a declaração do próprio prestador de serviços sob suspeita
são insuficientes para comprovar a despesa, justificando a glosa. Recurso negado. 1o
Conselho de Contribuintes/ 2a Câmara/ Acórdão 102-48.443 em 25.04.2007.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar a
efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico, mormente
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720688/2017-99

no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais suficientes à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem fortes indícios de
que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis quando comprovada
mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação dos serviços e a vinculação
do pagamento ao serviço prestado. 1o CC/ 6a Câmara/Acórdão 106-16.542 em
17.10.2007.”
“DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO –
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvidas quanto à prestação dos serviços. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes pagamentos. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2a. Seção - 1a. Turma
Especial/ACÓRDÃO 2801-00.553 em 17.06.2010.”
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde,
sendo aceitos o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na declaração, quem
prestou o serviço, sendo aceitos somente os profissionais descritos expressamente na
legislação, a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-
calendário correspondente e está vinculado ao serviço prestado.
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por considerar
ineficazes para efeitos tributários o recibo anexado à fl. 14. Este recibo não comprova o
fato de que a despesa informada foi efetivamente incorrida pelo sujeito passivo. Neste
caso, lhe caberia apresentar provas complementares, tais como extratos bancários ou
cópias de cheques compensados em nome da prestadora de serviços, onde constariam o
repasse dos correspondentes valores.
Em suma, deve ser mantida a glosa de despesas médicas.
Observo, por fim, que ao recurso voluntário foram anexados:
a) Comprovantes de transferências bancárias que totalizam R$1.700,00 (fls.
72/73);
b) relatórios médicos, receituário e relatório de avaliação (fls. 152/159).
Com base nos documentos apresentados, afasto a glosa até o valor de
R$1.700,00.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de afastar a glosa de despesas médicas de R$1.700,00.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Redator Designado.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720688/2017-99

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado manteve este racional ao julgar improcedente a
impugnação de primeira instância, por entender que a autoridade lançadora não agiu com
arbitrariedade, mas em conformidade com a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720688/2017-99

recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos originais dos honorários
profissionais, cujas despesas foram glosadas; (ii) declarações desse profissional
reconhecendo a prestação de serviços em face do contribuinte, bem como seu pagamento e
valores; (iii) relatórios médicos, receituários e relatórios de avaliação; e (iv) extratos
bancários, com indicativo de saques, cujos valores são compatíveis com as datas dos
serviços prestados, bem como a palatabilidade do fluxo de caixa para tanto.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.720688/2017-99

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, os recibos, em conjunto com a declaração emitida pelo profissional são
exemplos claros e suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente,
para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou
imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais, não é razoável exigir do contribuinte, em
especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Conclusão

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar integralmente o crédito tributário ora
lançado.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 94
DF CARF MF
Original